Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR EM MAIS DE UM PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. In casu, o Ministério Público pede a prisão preventiva do acusado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 171, caput, do CP, alegando o risco à ordem pública, mesmo o réu estando preso em razão de outra ação penal.
2. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a sua revisão devem ser analisadas em cada processo separadamente, não existindo óbice legal à decretação da custódia cautelar em mais de uma ação penal ou procedimento investigatório.
3. Defere-se a prisão preventiva do recorrido, acusado pela prática do crime de estelionato, para a garantia da ordem pública, em razão demonstração da probabilidade de reiteração criminosa, haja vista estar envolvido em outros crimes de mesma natureza, praticados com o mesmo modus operandi; bem como em razão da reincidência.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para decretar a prisão preventiva do acusado. Determinada a expedição de mandado de prisão.